Tribunal: STF
Processo: HC 217221
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. As instâncias antecedentes, observado o contraditório e a ampla defesa, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, assentando que o agravante e demais corréus associaram-se em grupo estruturalmente organizado e com clara divisão de tarefas, com objetivo de obtenção de vantagem indevida, mediante a prática de crimes de peculato. Destacou-se que os elementos de prova decorreram de “complexa investigação que envolveu interceptações telemática e telefônica, prova testemunhal, material e pericial, quebra de sigilos bancário e fiscal, além de acordos de colaboração premiada devidamente homologados em juízo”.



    2. Nesse contexto, para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias, seria indispensável revolvimento da matéria fática-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus.



    3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.